Tribunal: CARF
Processo: 10920.724544/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724544/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDUARDO DA GRACA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com
retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/30) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 20/23), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724544/2015-27
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724544/2015-27

O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 2.500,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2020 (e-fl.26), o
contribuinte interpôs em 03/02/2020 recurso voluntário (e-fls. 29/30), no qual alega em síntese:
- incorreção no lançamento;
- prescrição do crédito lançado;
- que o lançamento foi convertido em notificação de DCTF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
De acordo com a impugnação apresentada de e-fls. 2/15 o contribuinte alega que o
lançamento efetuado é indevido, pois no campo numero de controle da 1a GFIP entregue, consta
um numero diferente do arquivo enviado pela empresa.

Da leitura da decisão recorrida (e-fls. 20/23), verifico que o colegiado de primeira
instância deixou de se pronunciar sobre essa alegação. A ausência de exame das razões que
embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro
grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. O julgamento de primeira
instância deve apreciar todas as razões suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo
31 do Decreto no 70.235 de 1972.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar
a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para
prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas as questões suscitadas pela
contribuinte em sua impugnação.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724544/2015-27

Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de
origem para prolação de nova decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital